Tribunal: TJDFT
Processo: 0718573-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718573-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA XAVIER, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA APARECIDA XAVIER e por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (0705165-97.2019.8.07.0018) movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV. A decisão agravada rejeitou o pedido de alteração do índice de correção monetária nos seguintes termos (ID 91990927): “Reporto-me à Decisão ID 88991677, que (I) diante da tese firmada pela Câmara de Uniformização e a concordância manifestada pela parte executada, ID 88492921, deferiu o pedido formulado pela parte exequente, ID 88177146, para determinar a retomada do trâmite do presente feito; (II) anotou que os Precatórios foram expedidos, IDs 48851482 e 48852418, constando como ente devedor somente o IPREV/DF, em conformidade com a tese fixada no IRDR 15; (III) determinou a retificação, em resposta ao ofício ID 63745395, do Precatório ID 48851482, para que seja acrescida ao valor devido as custas processuais adiantadas pela parte exequente, ID 34635443; (IV) ante a determinação da instância recursal, IDs 57788859 e 64367812, fixou honorários advocatícios sucumbenciais, relativos à fase de conhecimento no percentual de 10% (dez por cento) em favor da parte exequente sobre o valor homologado pela decisão ID 43824551; (V) anotou que ao credor compete promover o cumprimento de sentença, recolhendo-se devidamente as custas processuais; e (VI) cumprido o item 2 e sem novos requerimentos, determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório, enquanto se aguarda o pagamento dos precatórios expedidos. A parte exequente apresentou embargos de declaração, ID 90145905, sob o fundamento de omissão quanto (I) à atualização do índice de correção monetária, conforme RE 870.947; e (II) ao não cumprimento da decisão do Superior Tribunal de Justiça constante do ID 40634164 – pág. 64, que majorou em 10% (dez por cento) os honorários de sucumbência da fase de conhecimento. Contrarrazões ID 9078882. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos, ID 90145905, porquanto tempestivos. O recurso em análise tem como escopo, segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, eliminar obscuridade ou contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios que contaminam o pronunciamento jurisdicional. Ao analisar os autos, verifica-se que na sentença, pág. 52, condenou o réu “(...) ao pagamento da diferença de proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5 ao mês a contar citação, nos moldes do art.1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09 (...). Acerca da aplicabilidade do IPCA, conforme tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE e dos Recursos Especiais no 1.495.146/MG, no 1.492.221/PR e no 1.495.144/RS, todos submetidos a julgamento pela sistemática da resolução de demandas repetitivas, respectivamente, vinculados aos Temas no 810 pelo STF e no 905 pelo STJ, a teor da ementa a seguir transcrita: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997. COISA JULGADA. FLEXIBILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I. Transitada em julgado, a sentença condenatória é o paradigma único e insubstituível para a apuração do quantum debeatur na fase de cumprimento de sentença, consoante a Inteligência dos artigos 502, 503, 525, § 1o, inciso V, 535, inciso IV, e 917, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. II. O julgamento do Recurso Extraordinário 870.947 foi posterior à formação do título judicial e ainda não foi concluído, razão pela qual não pode ser invocado para efeito do disposto nos artigos 525, §§ 12 a 15, e 535, §§ 5o a 8o, do Código de Processo Civil. III. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do artigo 1o-F da Lei 9.494/1994, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, ficou restrita à atualização monetária de débitos fazendários inscritos em precatórios. IV. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1213897, 07080816120198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, merece ser rejeitada a tese do exequente, uma vez que deve ser observado os parâmetros fixados no título judicial. Ademais, extrai-se do título judicial que o réu foi condenado “(...) ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §3o, inciso I, art. 86, parágrafo único do Código de Processo Civil (...)”. Posteriormente, entretanto, o e. STJ majorou os honorários sucumbenciais em 10% sobre a verba de origem, nos termos do julgado, pág. 92. Assim, verifica-se assistir razão ao exequente. 1 _ Dessa forma, acolho, parcialmente, os embargos de declaração, ID 90145905, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, relativos à fase de conhecimento, no percentual de 20% (vinte por cento), em favor da parte exequente, sobre o valor homologado pela decisão ID 43824551. 2 _ Cumpra-se as demais determinações constantes da decisão ID 88991677. Intimem-se. Brasília - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica. HENALDO SILVA MOREIRA Juiz de Direito”. Nas razões do recurso, o recorrente assevera que o próprio título executivo determinou o afastamento da TR como parâmetro de correção monetária caso o Supremo Tribunal Federal declarasse sua inconstitucionalidade em relação aos processos sem precatório expedido, com isso, garantiu ao recorrente o direito de ver o seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal, o que se deu no julgamento do mérito e dos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE. Aduz que a coisa julgada não impede a correção de erros de cálculos decorrentes da inobservância de preceitos de ordem pública até a extinção pelo pagamento por decisão transitada em julgado. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, remessa dos autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR (ID 26375879). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 26375880), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. Na origem, cuida-se de execução individual do título judicial constituído na Ação Civil Pública 2015.01.125134-3 que condenou o DF e o IPREV/DF ao pagamento dos proventos pretéritos ao ajuizamento do MS no 2009.00.2.001320-7, relativos ao período de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com base no regime de 40 horas, incluindo os reflexos sobre vantagens, gratificações e adicionais. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Os agravantes pedem a remessa dos autos à contadoria para modificar índice de correção monetária que foi requerido pelos próprios credores na inicial. Nota-se que a decisão que homologou os cálculos, elaborados com base em planilha apresentada pela parte recorrente, foi proferida em 12/9/2019 (ID 43824551 - Pág. 6), portanto, a oportunidade para discutir a matéria relativa ao índice de correção já se encontra preclusa. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte se manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que o agravante não se insurgiu quanto a esta parte específica da decisão, motivo pelo qual ela foi atingida pela preclusão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 2015.01.1.125134-3. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA DA PRÓPRIA PARTE. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. TR. IPCA-E. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO. RESPONSABILIDADE. IPREV/DF E DISTRITO FEDERAL. SUBSIDIÁRIA. IRDR No 15. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 2. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial). 3. Contudo, deve ser preservada a coisa julgada quando os cálculos foram feitos e homologados com base em planilha apresentada pela parte credora. Precedentes desta Turma. Overruling. 4. É inviável a rediscussão das matérias já decididas, seja em razão da preclusão, seja em observância ao devido processo legal e à segurança jurídica, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. "Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso da inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na Lei Complementar do Distrito Federal n. 769/08" (IRDR no 15 - Acórdão 1232846, 07178656220198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 17/2/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 6. Reconhecer a possibilidade de que os honorários referentes à fase de conhecimento da ação coletiva podem ser executados em cada cumprimento individual de sentença viola a norma do art. 100, § 8o da CF/88, por representar uma subversão ao sistema de pagamentos por precatórios determinado à Fazenda Pública. 7. Recurso conhecido e não provido”. (07288591820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 1/6/2021). Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2021 Desembargador JOÃO EGMONT Relator